Tribunal: TCU
Processo: 024.596/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação de parlamentar federal acerca de supostas irregularidades ocorridas em evento promovido na Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Inteiro teor:
Acórdão 870/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), relacionadas a palestra realizada por pesquisadora em evento acadêmico. Considerando que a representação não atende aos requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) e do art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista que, embora esteja redigida em linguagem clara e objetiva e contenha dados de qualificação do representante (o qual possui legitimidade para representar ao Tribunal), a matéria tutelada nos autos não é de competência desta Corte de Contas; considerando que o pedido formulado pelo Senador da República Márcio Bittar não pode ser conhecido como Solicitação do Congresso Nacional (SCN), pois não atende aos requisitos específicos previstos na Resolução-TCU 215/2008; considerando que, de acordo com as informações constantes dos autos, a UFMA instaurou sindicância investigativa para apurar as possíveis irregularidades, bem como adotou novos procedimentos internos para a realização de eventos, demonstrando providências de autotutela; considerando que, ainda, a Procuradoria Federal junto à referida instituição encaminhou notícia-crime ao Ministério Público Federal, a instância apropriada para a apuração de eventuais aspectos éticos, disciplinares ou penais; considerando, por fim, que não há evidências de prejuízo ao erário a justificar a abertura de fiscalização por este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, c/c o parágrafo único do art. 237, do RI/TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta deliberação ao Senador da República Márcio Bittar; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.596/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Maranhão (06.279.103/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.